Tribunal: TJDFT
Processo: 0728652-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA (AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1- PJE no 0008465-28.1994.4.01.3400). APURAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA POR PERÍCIA CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO PELO JUÍZO. CORREÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a prova pericial (arts. 464 a 480), expressamente define os elementos que o laudo pericial deve conter (art. 473 do CPC), bem como prevê as situações nas quais a substituição do perito deverá ser determinada (arts. 467 e 468 do CPC).
2. A partir da revisão dos fatos e provas analisados pela Juíza da casa, especialmente o laudo pericial e os esclarecimentos complementares prestados pelo perito, em cotejo com as impugnações apresentadas pelo ora recorrente, resta suficientemente esclarecida a matéria controvertida nos autos, em que pese não atenda aos específicos interesses do recorrente. Na espécie, as conclusões técnicas do perito demonstram a existência de análise acurada e técnica do objeto de controvérsia, com justificação clara, coesa e coerente dos motivos invocados para a resposta aos quesitos formulados, em perfeita adequação aos encargos científicos propostos pelo juízo e em estrita observância das provas produzidas nos autos.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.